Tribunal: STF
Processo: ARE 1428372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA AUTARQUIA. APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA TERCEIROS. SELIC. VALIDADE. MULTA. AUSÊNCIA DE CONFISCO.



    1. A sentença proferida contra a Guarda Municipal do Rio de Janeiro após a Lei Complementar Municipal n° 100, de 15/10/2009 sujeita-se à remessa necessária, por se tratar de autarquia municipal. Por outro lado, não há remessa em favor da União, pois o reconhecimento da decadência do crédito tributário de parte dos créditos tributários teve fundamento.



    2. Além disso, a sentença deve ser anulada na parte em que trata da incidência das contribuições sobre indenizações (em geral), sobre os adicionais noturno e de insalubridade e sobre "licenças", pois se trata de suposta cobrança não impugnada na inicial.



    3. A apelação da Guarda Municipal não pode ser conhecida no que se refere ao mérito da incidência das contribuições, pois a autarquia deixou de impugnar um dos fundamentos da sentença, autônomo e suficiente para mantê-la: de que, no caso, não foi comprovado que as contribuições incidiram sobre as verbas apontadas na inicial.



    4. A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, relativa à contagem do prazo decadencial a partir do termo de inicio da ação fiscal, incide apenas pra antecipar o início do referido prazo, que seria iniciado no exercício seguinte, e não para protraí-lo, pois a decadência não se sujeita à suspensão ou interrupção. Jurisprudência do STJ.



    5. Portanto, no caso, como a notificação da Embargante sobre o lançamento ocorreu apenas em 25.01.2001, a sentença deve ser mantida na parte em que o Juizo de origem reconheceu a decadência dos créditos tributários anteriores a 31/12/1995.



    6. De acordo com o laudo pericial, de todas as verbas indicadas na inicial, somente é possível aferir os valores pagos a titulo de jetons e ajuda de custo, bem como os decorrentes de "rescisões s/GEFIP", genericamente consideradas, as quais, segundo o Perito, compreendem, também, saldos de adicionais e salários.



    5. A superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 565.160/SC, de que os ganhos habituais do trabalhador estão dentro do âmbito de incidência constitucional da contribuição previdenciária, não interfere na verificação da existência ou não de caráter remuneratório em relação a cada uma das verbas pagas pelas empresas a seus empregados, o que consiste em matéria de índole infraconstitucional, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957/RS, realizado sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e arts. 1.036 e segs. do CPC/15).



    6. Aplica-se às contribuições para terceiros, que também incidem sobre a remuneração, o mesmo entendimento relativo à incidência da contribuição previdenciária.



    7. As contribuições incidem sobre (i) a ajuda de custo se não foi comprovado tratar-se da hipótese do art. 470 da CLT ou de reembolso de despesas que competiriam à empresa; (ii) os jetons pagos com habitualidade, a integrantes de órgãos de gestão.



    8. Diante da ausência de caráter comercial das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal, deve ser afastada a cobrança das contribuições para o sistema SENAC -SESC.



    9. A exigência da Contribuição para o Salário -Educação (CSSE), considerada constitucional pelo STF, e das contribuições de intervenção no domínio econômico para o INCRA e para o SEBRAE não depende de beneficio direito para a empresa ou seus empregados.



    10. Não há qualquer inconstitucionalidade na atualização do crédito tributário pela taxa SELIC, que incide, equitativamente, também em favor do contribuinte, em repetições de indébito e compensações. Precedente firmado pelo STF no regime da repercussão geral. Além disso, no caso, não foi comprovada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices.



    11. Em regra, são inconstitucionais apenas multas fixadas em mais de 100% (cem por cento) do valor do débito. Precedentes do STF. A multa aplicada no caso foi de 40% (quarenta por cento), e já levou em consideração a redação do art. 35, III, c), da Lei n° 8.212/91 mais favorável ao contribuinte (dada pela Lei n° 9.528/97).



    12. Apelação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro de que se conhece em parte e, na parte conhecida, a que se dá parcial provimento. Remessa necessária em favor da Guarda Municipal a que se dá parcial provimento. Apelação da União a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170; 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Embargante constituía, à época dos fatos, empresa pública municipal, denominada "Empresa Municipal de Vigilância S/A", mas já tinha como objeto social a prestação de serviços, exclusivamente, ao Município, tais como a proteção de bens públicos municipais, a orientação de trânsito e a participação em ações da defesa civil (fls.16).



    Embora as atividades da Embargante possam ser enquadráveis como serviços de segurança, compreendidos no âmbito do sistema SENAC -SESC (STJ, REsp n" 967.177, 2' Turma, rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 01.12.2011), a ausência de caráter comercial das atividades por ela desenvolvidas afasta a exigência das contribuições para essas entidades, conforme já decidiu o STJ: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente